Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700855-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JUCINÉIA DOMINGUES DE AGUIAR VALENTE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO DE CHIP. USO DE SENHA PESSOAL. COMPRAS E TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE. BANCO. ADMINISTRADOR DO CARTÃO. AFASTAMENTO. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que o cartão presencial de chip foi utilizado indevidamente por terceiros, quando imprescindível a inserção de senha para autorizar as transações, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Presentes elementos que indicam que a consumidora contribuiu para a falha na segurança, é evidente a ausência de ato irregular no serviço praticado pelo banco/administrador do cartão, o que afasta a responsabilidade pelas compras reclamadas pela consumidora, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o do CDC. 5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 6. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, §3o, do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil e 10 do CPC, defendendo que a inversão do ônus da prova do fato do serviço (ope judicis) ocorreu apenas na sentença, sem a possibilidade de produzir novas provas depois de praticado tal ato, o que enseja cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa. Pugna, assim, pela anulação do acórdão recorrido e da sentença, com o retorno dos autos à fase instrutória, a fim de oportunizar a realização de provas, bem como o reconhecimento da existência de danos morais e materiais indenizáveis. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 14, §3o, do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil e 10 do CPC, porquanto a análise das teses recursais (adequado momento para a inversão do ônus da prova e reconhecimento da existência de danos materiais e morais indenizáveis) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030